Tribunal: STF
Processo: RE 1354221
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE TRÊS PENSÕES. DUAS DE REGIMES PRÓPRIOS E UMA DO REGIME GERAL. CARGOS DO REGIME PRÓPRIO ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. 



    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que ratificou a liminar deferida e concedeu a segurança, para determinar que as autoridades coatoras (Pró-reitora de Gestão de Pessoas e Diretora de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte) implementem o benefício de pensão por morte em favor da impetrante, no valor integral.



    2. Cinge-se a controvérsia em saber se a impetrante possui direito líquido e certo de perceber a pensão por morte decorrente do falecimento de seu esposo, Sr. José de Freitas Dutra, que era professor aposentado da UFRN, cumulativamente com outros dois benefícios de pensão por morte oriundos dos vínculos que o instituidor detinha como cirurgião dentista dos CORREIOS e das contribuições como autônomo junto ao RGPS.



    3. A Lei nº 8.112/90 estabelece vedação ao recebimento de mais de duas pensões, nos seguintes termos: "Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de 2 (duas) pensões".



    4. No caso concreto, porém, embora se trate de cumulação de três pensões, há de se considerar que são benefícios distintos, vinculados a diferentes fontes pagadoras, o que se mostra perfeitamente possível.



    5. Com efeito, o instituidor do benefício exerceu os cargos de professor da UFRN e de cirurgião dentista dos CORREIOS, sem qualquer incompatibilidade entre ambos, sendo lícita, portanto, a cumulação das pensões por morte decorrentes desses vínculos, por se tratar de cargos acumuláveis na ativa.



    6. Além disso, tendo o mesmo instituidor contribuído como autônomo para o RGPS, inexiste irregularidade no recebimento da aposentadoria ou pensão correspondente juntamente com os dois outros benefícios originários de cargos públicos exercidos licitamente nos termos da Constituição Federal, por serem esses últimos vinculados a regime previdenciário diverso. 



    7. Na realidade, a Constituição Federal não tinha qualquer regra sobre acumulação de pensões e demais benefícios, seja no mesmo regime ou não, o que passou a ser tratado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, em seu artigo 24: "Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de: I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; (...) § 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: (...)".



    8. Logo, se a acumulação dos benefícios do mesmo instituidor se der no mesmo regime, as pensões são acumuláveis se decorrentes de cargos acumuláveis, hipótese em que o valor dos benefícios é integral. Envolvendo regimes diferentes, o pagamento é parcial, conforme escalonamento, havendo pagamento parcial do benefício menos oneroso, ou seja, aplica-se a proporção ao menos vantajoso.



    9. Essa nova sistemática se aplica somente para os óbitos ocorridos após a vigência da EC 103/2019, como se afigura no caso.



    10. A própria Constituição, ao estabelecer que "Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios", possibilitou a acumulação de mais de dois benefícios, observada a proporcionalidade. Com efeito, a lei não emprega palavras desnecessárias ou obscuras. Se fosse possível a acumulação com um único benefício, a lei teria expressamente assegurado a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de outro benefício e não de "cada um dos demais benefícios".



    11. Assim, assegura-se o recebimento das três pensões, dada a acumulabilidade entre elas.



    12. Como nos Correios (benefício vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações), o instituidor exercia a função de Cirurgião-Dentista, e na UFRN exercia o magistério, tratando-se de cargos acumuláveis por previsão constitucional (artigo 37, XVI, b), é devido o pagamento de ambos os benefícios na integralidade, devendo incidir a proporcionalidade no benefício pago pelo INSS, menos vantajoso.



    13. Apelação improvida” (págs. 3-4 do documento eletrônico 100). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 37, da mesma Carta e ao art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 (documento eletrônico 106).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos.



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores”. (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator